Tribunal: TJDFT
Processo: 0712708-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0712708-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JASCINEIA COSTA DOS SANTOS PACIENTE: GABRIEL DUARTE AUTORIDADE: JUIZO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL DUARTE, preso em 12/04/2021, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (quatro vezes), e art. 244-B, da Lei 8.069/90, c/c art. 69, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e corrupção de menor), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal de Brasília, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, da aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, e a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão. A impetrante relata os fatos imputados ao paciente, diz que os relatos da denúncia são destoantes dos elementos do inquérito e não há indícios de autoria em relação a paciente. Sustenta que os reconhecimentos não podem ser considerados indícios da autoria, devido à sua fragilidade e as pessoas demonstraram dúvida quanto ao reconhecimento do paciente Gabriel, sendo que nos autos há três versões diferentes quanto à suposta participação de Gabriel e o delegado indiciou o paciente com base no depoimento prestado por Reinan Moisés, o qual afirmou que o paciente estacionou o carro e ficou aguardando o desfecho da ação criminosa, mas retificou parte do depoimento posteriormente, dizendo que Gabriel não participou do crime, sendo que o delegado disse que não iria indiciá-lo. Afirma que o paciente é primário, com residência fixa e exerce labor em comércio da família, sua liberdade não representa risco à ordem pública e não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. Requer o deferimento da liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende a aplicação de outra medida cautelar, e, no mérito, pleiteia a concessão da ordem (ID 25251355). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. Alega a impetrante, em síntese, que não há indícios da autoria em relação ao paciente, pois o corréu que o apontou como participante do delito modificou a versão, o paciente possui condições favoráveis e sua liberdade não representa risco à ordem pública e não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (roubo circunstanciado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) A peça acusatória narra os fatos supostamente praticados pelo paciente, e os corréus Ycaro Eduardo Rocha Van Landuyt e Reinan Moisés Varela de Souza, além de um adolescente, nos seguintes termos: “No dia 27 de dezembro de 2019, entre 19h40 e 20h, no SHCS CRS 516, Bloco B, interior das Lojas Americanas, Asa Sul, Brasília/DF, os denunciados, na companhia do adolescente Éric O., de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo pistola e uma faca, subtraíram 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, modelo Redme S2, pertencente a Clara Melissa de Lacerda Davi; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy S7 Edge, pertencente a Ana Fátima de Lacerda Davi; 01(um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7 Prime, pertencente a Rosane Vasconcelos Comin; e, 27 (vinte e sete) aparelhos celulares de marcas variadas, 05(cinco) tabletes e 02(dois) headphones, pertencentes ao referido estabelecimento comercial, conforme descritos na Comunicação de Ocorrência Policial no 12.107/2019-7/1a DP, f. 20/31, ID 78110194. Restou apurado que no dia, horário e local referidos, o denunciado REINAN, de posse da referida arma de fogo, acompanhado do citado adolescente, o qual portava uma faca, e ainda dos denunciados YCARO e GABRIEL, adentraram na loja, abordaram clientes e funcionários e anunciaram o assalto. Em seguida, determinaram que todos fossem para o fundo da loja. Neste momento, o adolescente determinou sob ameaça de morte, que o funcionário Jonathan pegasse os celulares expostos à venda na vitrine. Ato contínuo o adolescente e o denunciado YCARO determinaram que o funcionário Jonathan descesse para o estoque da loja e o abrisse. Com a abertura do estoque da loja, YCARO e o adolescente subtraíram diversos celulares, tabletes e headphones, já descritos e os colocaram em mochilas. Enquanto isto, REINAN e GABRIEL abordaram os clientes e subtraíram os aparelhos celulares destes. Ao ouvirem um sinal sonoro de veículo que passava próximo ao local, os acusados e o comparsa adolescente ficaram assustados e na posse dos objetos subtraídos, fugiram correndo em direção da Av. W2, onde estava estacionado o veículo Fiat/Uno, cor cinza, placa JFF 3431/DF, do denunciado YCARO, todos embarcaram no automóvel e fugiram do local. Na mesma ocasião (local e data), os denunciados, com vontade livre e consciente, corromperam o adolescente Éric O. a com eles praticarem o roubo acima narrado. Assim, estando os denunciados incursos nas penas do art. 157, §§ 2o, inc. II e 2o-A, inc. I (4 vezes), do CP e art. 244-B, da Lei 8.069/90 c/c art. 69, do Código Penal, o Ministério Público os denunciam, ao tempo em que requer, após recebimento e autuação desta, a citação dos denunciados para tomarem conhecimento da acusação, apresentarem suas respostas nos termos do artigo 396 do CPP, se verem processados até final julgamento, condenação e consequente reparação dos danos”. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, requerida pelo Ministério Público, destacou a prova da materialidade, os indícios suficientes da autoria e a gravidade do crime praticado e anotou que os acusados encontram-se envolvidos em outros roubos com o mesmo modus operandi. Confiram-se os fundamentos: (...) “Os acusados foram denunciados pela prática do crime de roubo circunstanciado, conduta prevista no art. 157, §§ 2o, inc. II e 2o-A, inc. I(4 vezes), do CP e art. 244-B, da Lei 8.069/90 c/c art. 69, do Código Penal. Eles são apontados por terem, no dia 27 de dezembro de 2019, entre 19h40 e 20h, no SHCS CRS 516, Bloco B, interior das Lojas Americanas, Asa Sul, Brasília/DF, na companhia do adolescente Éric, de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo pistola e uma faca, subtraíram 01 (um) aparelho celular, marca Xiaomi, modelo Redme S2, pertencente a Clara Melissa de Lacerda Davi; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo Galaxy S7 Edge, pertencente a Ana Fátima de Lacerda Davi; 01(um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J7 Prime, pertencente a Rosane Vasconcelos Comin; e, 27 (vinte e sete) aparelhos celulares de marcas variadas, 05(cinco) tabletes e 02(dois) headphones, pertencentes ao referido estabelecimento comercial, conforme descritos na Comunicação de Ocorrência Policial no 12.107/2019-7/1a DP, f. 20/31, ID 78110194. Prossigo. Sabe-se que a prisão preventiva é medida cautelar que por sua natureza instrumental não deve se sobrepor às garantias constitucionais da presunção de inocência, senão em casos excepcionais. A excepcionalidade, nesta toada, exige que a segregação cautelar seja fruto de decisão judicial lastreada em requisitos legais de ocorrência demonstrada (art. 315 do CPP). Tais requisitos decorrem, em uma primeira análise, do contido no art. 312 do Código de Processo Penal; não só isto, em um segundo momento a decretação da prisão preventiva exige molde aos artigos 282, 313 e 314 do Diploma Processual Penal. Com efeito, o art. 312 do Código de Processo Penal, exige que a decretação da prisão preventiva tenha esteio em provas verossímeis acerca da materialidade delitiva e robustos indícios de autoria (fumus commissi deliciti). Adicionalmente, a segregação cautelar deve, também, ter esteio em circunstâncias fáticas que estejam amoldadas às hipóteses elencadas no mesmo dispositivo, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso dos autos, não tenho dúvidas que a decretação da prisão preventiva está respaldada. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria que recaem sob os réus são extraídos dos documentos que instruem os autos, conforme Inquérito Policial 96/2020 e relatório Policial n 121/2021, ID 87287707. Além do presente fato, os denunciados encontram-se envolvidos em outros roubos, com o mesmo modus operandi. Nesse sentido, o ‘modus operandi’ desse delito de roubo e a sua gravidade, igualmente, constituem indícios veementes da concreta e excessiva periculosidade dos autores, evidenciando a necessidade da custódia como forma de garantia da ordem pública, com o fito de se evitar a reiteração criminosa. Ademais, a prisão é necessária para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, com fulcro nesses argumentos, há elementos suficientes para lastrear a prisão preventiva com base na manutenção da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Para além das circunstâncias mencionadas, cujo mister era a demonstração da presença dos requisitos do art. 312, o crime em apuração nestes autos (roubo qualificado) enquadra-se no previsto no art. 313 do Código de Processo Penal. Ou seja, têm pena superior a 4 (quatro) anos. Ante o exposto, DECRETO, com base nos artigos 311, 312 e 313 do CPP, a PRISÃO PREVENTIVA REINAN MOISÉS VARELA DE SOUZA, GABRIEL DUARTE, vulgo “GB”, e YCARO EDUARDO ROCHA VAN LANDUYT, vulgo "GALEGO", devidamente qualificados nos autos e já denunciados pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, §§ 2o, inc. II e 2o-A, inc. I, do CP e art. 244-B, da Lei 8.069/90 c/c art. 69, do Código Penal), para a manutenção da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.” (download – 40-41) – negritos nossos. O paciente requereu a revogação da prisão preventiva, e o juízo o indeferiu nos seguintes termos: (...) “A prisão cautelar, diante de sua instrumentalidade e do princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, somente pode ser decretada se demonstrada, mediante motivação elaborada com fundamento em elementos reais da prática de condutas delituosas, a presença de algum dos requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal. Consta nos autos que no dia 27 de dezembro de 2019, entre 19h40 e 20h, no SHCS CRS 516, Bloco B, interior das Lojas Americanas, Asa Sul, Brasília/DF, GABRIEL DUARTE e ouros denunciados, na companhia do adolescente Éric O., de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tipo pistola e uma faca roubaram diversos objetos pertencentes ao referido estabelecimento comercial. O denunciado REINAN MOISÉS VARELA DE SOUZA, afirmou que GABRIEL DUARTE era quem dirigia o carro no momento do assalto. Consta no relatório policial que as características físicas de GABRIEL DUARTE são semelhantes a um dos suspeitos de outros roubos às Lojas Americanas na Asa Sul (B.O ́s n.o 456/2020-1a DP 144/2020-1a DP). Como toda medida cautelar, a prisão preventiva se submete à cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que apenas pode ser revista na superveniência de fatos novos, o que não é o caso dos autos. A defesa não trouxe nenhum elemento apto a eventual mudança da decisão anteriormente prolatada. Também não vejo condições para se implantar medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Diante de tais fatos, é forçoso reconhecer que os fundamentos da prisão permanecem inalterados e não há fato novo a ensejar a revogação do decreto de prisão. Assim, a prisão cautelar deve ser mantida, não em razão das condições pessoais do acusado, mas em razão da gravidade em concreto da ação criminosa empreendida. O fato do requerente ter constituído advogado, ocupação lícita e ter residência fixa não se presta a afastar, por si só, os motivos da prisão cautelar. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e MANTENHO a segregação cautelar de GABRIEL DUARTE, para resguardo à ordem pública, por conveniência da instrução criminal e a para assegurar a aplicação da lei penal” (download - p. 30-31) – negritos nossos. Assim, entendo que as decisões encontram-se adequadamente e suficientemente fundamentadas para a garantia da ordem público, não sendo possível análise mais pormenorizada das alegações do paciente, diante da ausência de juntada de outros elementos nos autos pela impetrante. Ressalte-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Ademais, a ordem pública abrange tanto o clamor social, como a segurança pública e, até pelo fato de não haver consenso na doutrina a respeito da abrangência do significado da expressão “ordem pública” é que se permite interpretação ampla de seu significado Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias e da gravidade concreta do crime, consoante narrado na denúncia e nas decisões impugnadas, consubstanciada na suposta reunião do paciente com seus comparsas e um adolescente para praticar roubo em loja comercial, na Asa Sul, em horário de grande movimentação, com armas, da qual foram subtraídos 30 aparelhos celulares, além de outros aparelhos eletrônicos, o que revela a periculosidade do paciente e demanda maior rigor do Estado, a fim de impedi-lo da prática de novos delitos. Ressalto que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Anote-se, entretanto, que não houve fundamentação suficiente quanto à necessidade da prisão para garantia de aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, razão pela qual mantenho a segregação cautelar apenas para a garantia da ordem pública. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX, da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 5 de maio de 2021 13:22:08. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator